Tribunal: STF
Processo: ARE 1365835
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS PREVIDÊNCIÁRIOS – ALUNO-APRENDIZ – CEFET – POSSIBILIDADE – ARTIGO 129 DA LEI N. 5.301/69 – SÚMULA 96 DO TCU. - Em se tratando de servidores civis, nos termos da Lei 869/52, o trabalho prestado a título de aprendizado será computado para fins previdenciários. - Havendo nos autos comprovação de retribuição pecuniária, ainda que in natura, conforme disposto na Súmula 96 do Tribunal de Contas da União, conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e II; 37, caput; 40, §10º; e 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Extrai-se dos autos que a pretensão inicial objetiva a averbação, para fins previdenciários, do período em que a parte autora exerceu atividade de aluno-aprendiz junto à E. E. Professor Alisson Pereira Guimarães, no período de 1974 a 20/12/1977, no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), de 01/03/1978 a 20/12/1980, e, por fim, de 30/01/1984 a 18/05/1984, no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).



    A autora é Funcionária Pública Estadual, atualmente integrante do Quadro de Servidores da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com posse e exercício em 10/08/1993.



    Em se tratando de servidores públicos civis do Estado de Minas de Minas Gerais, prevê seu Estatuto (Lei 869/52), em seu artigo 91, que:



    (...)



    A súmula n. 96 do Tribunal de Constas da União, por sua vez, prevê que:



    (...)



    Analisando-se a documentação acostada aos autos, observa-se ter a parte autora comprovado por meio de certidões emitidas pelas respectivas instituições que foi aluna aprendiz nos períodos mencionados na petição inicial.



    Neste aspecto, nos termos mencionados acima, compete a apelante demonstrar o recebimento, ainda que in natura, da contraprestação mencionada pela súmula 96, para, então, ser contabilizado, para fins previdenciários, o período em que frequentou referidas instituições na condição de aluna aprendiz.



    (...)



    Resta, então, apurar se a autora cuidou de comprovar o recebimento da respectiva contribuição pecuniária, aqui considerada também a in natura, nas instituições que atuou como aluna aprendiz.



    Em análise das certidões acostadas aos autos, fls. 22, 26, 27 e 29, nota-se que somente a CEFET atestou o recebimento de retribuição pecuniária in natura, inexistindo qualquer menção neste sentido em relação às demais instituições:



    (...)



    Vislumbra-se, então, que restou comprovado o recebimento de contribuição pecuniária in natura somente no período trabalhado no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFETMG), ou seja, 01/03/1978 a 20/12/1980.



    Desta forma, deverá ser averbado, para fins previdenciários, notadamente aposentadoria, adicionais e férias prêmio, o respectivo período.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente